Tribunal: TJDFT
Processo: 0751001-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751001-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO APELADO: LAINA LASMAR CORREIA D E S P A C H O Defiro conforme requerido no ID 74061904. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator